Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 33.
1. Até a edição de lei complementar específica que trata o art. 40, § 4o, inc. III, da Constituição Federal, as regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) devem ser aplicadas aos servidores públicos, no que couber. Inteligência da Súmula Vinculante 33.
2. No caso, o substrato probatório demonstra que a apelada laborou sob condições insalubres, o que assegura o direito à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal.
3. Remessa oficial conhecida e provida em parte. Apelações conhecidas e não providas.